Tribunal: STF
Processo: HC 248088
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Decisão monocrática de ministro do STJ. Inadequação da via eleita. Regime de cumprimento: adequação. Circunstâncias judiciais negativas. Ilegalidade manifesta: Ausência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Sidney Natal do Prado contra decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte pela qual negado seguimento a habeas corpus. O recorrente busca a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para regime aberto, alegando, entre outros pontos, a ausência de fundamentação que justifique a imposição de regime mais gravoso.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar o cabimento de habeas corpus em face de decisão individual de ministro do STJ; (ii) definir se a decisão monocrática do Ministro do STF viola o princípio da colegialidade; e (iii) determinar se a imposição do regime semiaberto, em vez do aberto, é juridicamente válida à luz das circunstâncias do caso.



    III. Razões de decidir



    3. Compete ao STF examinar habeas corpus apenas contra decisão colegiada do STJ, conforme art. 102, inc. I, al. “i”, da CRFB, sendo inadequado o habeas corpus substitutivo de agravo regimental cabível na origem.



    4. O regime de cumprimento de pena deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, levando em conta a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.



    5. A existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime) justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos.



    6. Não há violação ao princípio da colegialidade, pois o art. 21, § 1º, do RISTF permite a atuação individual do Relator em casos impetrações manifestamente inadmissíveis. Precedentes



    7. Não houve apreciação das alegações de abrandamento do regime por questões humanitárias pelas instâncias antecedentes, impedindo análise direta pelo STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, arts. 21, § 1º, e 192.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin; HC nº 218.184-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça; HC nº 213.295-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC nº 181.679-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC nº 186.251-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber; HC nº 101.875 ED/MG, Rel. Min. Celso de Mello; HC nº 203.226-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin; HC nº 211.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber.